Tribunal: TJSP
Processo: 1020799-77.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que trouxe, em seu bojo, fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida – Caráter infringente – - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020799-77.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado GERALDO KUNIYOCHI
YAMAUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020799-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 3950
2
Embargos de Declaração no 1020799-77.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Geraldo Kuniyochi Yamauti
Juíza: Alessandra Lapureta Nascimento Alves de Moura
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 3950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão que trouxe,
em seu bojo, fundamentação suficientemente clara a
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Itaú Unibanco S/A, em relação ao venerando acórdão de fls. 709/719, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante.
O embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não
apreciou a excludente de fortuito externo, o perfil das operações e o posicionamento
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça
É o relatório.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Destaca-se, a propósito, que a decisão foi expressa ao concluir que as
fraudes e os delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
consistem em eventos considerados fortuitos internos, e não externos. Além disso,
concluiu-se, pelas operações efetuadas, que houve falha na prestação de serviço do
banco, notadamente no sistema de segurança.
Além disso, foram expressamente expostas as razões pelas quais se
concluiu pelo cabimento de indenização por danos morais no caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020799-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 3950
3
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade da
embargante, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator